Tribunal: TJES
Processo: 5000948-24.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-24.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS BARROS DOS SANTOS
RECORRIDO: JORGE BEREDA CARDOSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO AO DIREITO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que reconheceu a validade da nota promissória e determinou o pagamento do valor devido ao credor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exigibilidade da nota promissória e consequências legais.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a necessidade de perícia não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura, nem alegou fraude ou falsificação, limitando-se a questionar a diferença na tonalidade da tinta da assinatura e das anotações manuscritas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a exibição do título original não é requisito obrigatório para a exigibilidade do crédito, sendo devida a rejeição da preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, a nota promissória, por ser um título autônomo e abstrato, independe da comprovação da relação negocial subjacente, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos que infirmem a validade do título, limitando-se a alegações genéricas sem suporte probatório. Dessa forma, não há razão para afastar a presunção de certeza e exigibilidade da dívida representada na nota promissória.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A nota promissória possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar fato extintivo ou impeditivo da obrigação, não sendo necessária a comprovação da relação jurídica subjacente pelo credor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevantes citadas:

STJ - REsp nº 2013526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/02/2023.

TJ-MT - Apelação Cível nº 0002179-73.2019.8.11.0028, Rel. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 22/11/2023.

TJ-MG - AC nº 10240170009841001, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, julgado em 12/12/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000948-24.2021.8.08.0032

RECORRENTE: JOAO CARLOS BARROS DOS SANTOS

RECORRIDO: JORGE BEREDA CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO AO DIREITO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que reconheceu a validade da nota promissória e determinou o pagamento do valor devido ao credor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exigibilidade da nota promissória e consequências legais.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a necessidade de perícia não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura, nem alegou fraude ou falsificação, limitando-se a questionar a diferença na tonalidade da tinta da assinatura e das anotações manuscritas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a exibição do título original não é requisito obrigatório para a exigibilidade do crédito, sendo devida a rejeição da preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, a nota promissória, por ser um título autônomo e abstrato, independe da comprovação da relação negocial subjacente, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos que infirmem a validade do título, limitando-se a alegações genéricas sem suporte probatório. Dessa forma, não há razão para afastar a presunção de certeza e exigibilidade da dívida representada na nota promissória.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A nota promissória possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar fato extintivo ou impeditivo da obrigação, não sendo necessária a comprovação da relação jurídica subjacente pelo credor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp nº 2013526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/02/2023.

TJ-MT - Apelação Cível nº 0002179-73.2019.8.11.0028, Rel. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 22/11/2023.

TJ-MG - AC nº 10240170009841001, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, julgado em 12/12/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que é credor da ré quanto a 1 (uma) nota promissória no valor de R$ 11.410,00 (onze mil, quatrocentos e dez reais), vencida no dia 30/06/2017. razão pela qual requer o adimplemento do débito pelo devedor João Carlos Barros dos Santos.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 11.410,00 (onze mil, quatrocentos e dez reais), incidindo juros pela SELIC, conforme artigo 406 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA, na forma do artigo 389, parágrafo único do mesmo diploma, a contar do vencimento da dívida. Nos termos do artigo 406, § 1°, do Código Civil, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deverá ser deduzido o índice de atualização monetária.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de extinção do processo por necessidade de perícia grafotécnica e ausência de acautelamento do título original em cartório. Quanto ao mérito, requer a improcedência da demanda diante da ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente. Também requer a concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

No que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da suposta necessidade de perícia grafotécnica, observa-se que a parte recorrente não apontou qualquer impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta na nota promissória, tampouco alegou fraude ou falsificação no ato de assinatura do título. A impugnação se limita a questionar a diferença na tonalidade da tinta utilizada na assinatura em comparação com as anotações manuscritas no documento, o que, por si só, não configura questão que exija dilação probatória por meio de exame pericial.

Dessa forma, não há nos autos elementos que demandem prova técnica específica, sendo possível a solução da controvérsia com base nas provas documentais já acostadas. Assim, entendo pela desnecessidade da perícia grafotécnica, razão pela qual não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da demanda, afastando-se a preliminar suscitada.

No mesmo sentido, rejeito a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que a juntada do título original não é exigência legal para cobrança do débito dele decorrente, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL . FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO . NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cedula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento . 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015 . 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

A nota promissória, enquanto título de crédito dotado de autonomia e abstração, independe da comprovação da relação negocial subjacente para fundamentar a pretensão do credor. A presunção de certeza e liquidez do título transfere ao devedor o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a obrigação decorrente de nota promissória é exigível independentemente da comprovação do negócio jurídico subjacente, cabendo ao réu o ônus de infirmar sua validade:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - DÉBITO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002179-73.2019 .8.11.0028, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA PROMISSÓRIA - DISCUSSÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DO RÉU. Comprovada a dívida representada por nota promissória, devidamente assinada pelo réu, cabe a este provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A nota promissória é um título autônomo e abstrato que prescinde da investigação de sua causa, sendo que a declaração de sua nulidade ou de inexigibilidade requer prova acerca dos fatos alegados. Em decorrência da presunção de certeza do direito representado na nota promissória, cabe ao devedor produzir provas de suas alegações, demonstrando que a dívida que deu origem à sua emissão é infundada ou que tal documento foi preenchido abusivamente. (TJ-MG - AC: 10240170009841001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019).

No caso concreto, observa-se que o recorrente não apresentou elementos capazes de afastar a exigibilidade do título, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório. Dessa forma, inexistindo prova que descaracterize a obrigação representada pela nota promissória ou que demonstre qualquer causa extintiva da dívida, impõe-se o reconhecimento da procedência da demanda.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)